Tribunal: TJSP
Processo: 2018118-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Mandado de segurança. Carcereiro policial. Pretensão à aposentadoria especial. Decisão que determina o sobrestamento do feito até que se opere o trânsito em julgado do v. acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000, Tema no 21 da jurisprudência da Seção de Direito Público deste Egrégio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Mandado de segurança. Carcereiro policial. Pretensão à aposentadoria especial. Decisão que determina o sobrestamento do feito até que se opere o trânsito em julgado do v. acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000, Tema no 21 da jurisprudência da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

1. Insurgência veiculada por meio de recurso de agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Hipótese que não se encontra elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Não incidência, no caso, do entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 988. Agravo de instrumento que não se conhece por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018118-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDENIR JOSE BARBOSA DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA
-
SPPREV
e
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRAÇÃO DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018118-92.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26008 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2018118-92.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGRAVANTE
: EDENIR JOSÉ BARBOSA DE ARAÚJO (AJ)
AGRAVADOS
:SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV E OUTROS
MMa. Juíza de 1a Instância: Luiza Barros Rozas Verotti
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. Mandado de segurança. Carcereiro policial. Pretensão à
aposentadoria especial. Decisão que determina o sobrestamento do
feito até que se opere o trânsito em julgado do v. acórdão proferido nos
autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0007951-21.2018.8.26.0000, Tema no 21 da jurisprudência da Seção de
Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

1. Insurgência veiculada por meio de recurso de agravo de instrumento.
Inadmissibilidade. Hipótese que não se encontra elencada no rol
taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Não incidência, no caso, do
entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça por
ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 988. Agravo de
instrumento que não se conhece por ausência de um dos pressupostos
de admissibilidade recursal.
Recurso não conhecido.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto em confronto à r. decisão reproduzida a fls.14
que, nos autos do mandado de segurança impetrado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018118-92.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
3
EDENIR JOSÉ BARBOSA DE ARAUJO em face de ato apontado
como coator atribuído ao SENHOR DELEGADO DE POLÍCIA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
objetivando, em resumo, na qualidade de carcereiro
policial, o reconhecimento do direito à aposentadoria
especial, determinou o sobrestamento do feito até que se
opere o trânsito em julgado do v. acórdão proferido nos
autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
no
0007951-21.2018.8.26.0000,
tema
no
21
da
jurisprudência da Seção de Direito Público deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Inconformado, insurge-se EDENIR JOSÉ
BARBOSA DE ARAÚJO por meio do presente agravo de
instrumento e alega (fls.01/12), em síntese, que é
prescindível o aguardo do trânsito em julgado do v.
aresto proferido nos autos do Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas
no
0007951-21.2018.8.26.0000,
devendo prosseguir a ação mandamental subjacente ao
presente agravo de instrumento. Invoca o agravante,
ademais, a fim de suplantar o cabimento do agravo de
instrumento na hipótese, o entendimento firmado no
Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do
julgamento do tema no 988. Requer o agravante, assim,
sejam antecipados os efeitos da tutela recursal e, ao
final, roga pelo provimento do recurso, com a reforma da
r. decisão vergastada, determinando-se o regular
seguimento da ação mandamental.
Recebido
o
recurso,
dispensadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018118-92.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
4
contraminuta e informações do juízo 'a quo'. É o
relatório.

II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
O recurso não comporta conhecimento,
porquanto inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do
atual Código de Processo Civil.
2.
Insurge-se EDENIR JOSÉ BARBOSA DE
ARAUJO por meio do presente agravo de instrumento
dardejando decisão que, nos autos do mandado de segurança
impetrado pelo agravante em face de ato apontado como
coator atribuído ao SENHOR DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA POLÍCIA
CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO objetivando, em
resumo, na qualidade de carcereiro policial, o
reconhecimento do direito à aposentadoria especial,
determinou o sobrestamento do feito até que se opere o
trânsito em julgado do v.acórdão proferido nos autos do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0007951-21.2018.8.26.0000, tema no 21 da jurisprudência
da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018118-92.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
5
3.
Em que pese a argumentação aventada
nas razões de agravo de instrumento, o presente recurso
não merece ser conhecido. A r.decisão agravada não se
encontra inserta nas hipóteses taxativamente elencadas no
artigo 1.015, do Código de Processo Civil de 2015, 'in
verbis':
“Artigo 1.015 - Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento
do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo
aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §
1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018118-92.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
6
4.
Note que o sistema recursal atual,
relativamente à possibilidade de impugnação de decisões
interlocutórias, sofreu importante reformulação com a
edição da Lei no 13.105/2015, e a partir de sua entrada
em vigor, somente serão atacáveis via agravo as decisões
que se encontrarem inseridas no rol da norma
supramencionada, ficando relegada ao recurso de apelação
a discussão sobre as demais matérias que, muito embora
tenham constado de decisões interlocutórias, não sejam
passíveis de questionamento via agravo de instrumento.
Não se vai aqui discorrer sobre o mérito do recurso, se
teria ou não razão o agravante. Importa é que o Código de
Processo Civil, ao reformular as hipóteses de cabimento
do recurso de agravo de instrumento partiu de um
pressuposto claro: o prestígio às decisões do juiz de
primeiro grau. E fez bem, pois, em outros ordenamentos,
tão
democráticos
ou
provavelmente,
muito
melhor
estruturados que o nosso, inclusive sentenças criminais
de primeiro grau são exequíveis de imediato. Não se
percebe a razão de haver, sempre de, para ostentar alguma
eficácia, ter mera decisão interlocutória monocrática que
ser confirmada em segundo grau, previamente.
4.1.
Sobre
o
assunto,
lecionam
os
brilhantes professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018118-92.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
7
Andrade Nery, na obra Comentários ao Código de Processo
Civil, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078:
“Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus
clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus,
os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada
pelo recurso de agravo de instrumento, as interlocutórias que
não se encontram no rol do CPc 1015 não são recorríveis pelo
agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de
apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o
princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias
como regra. Não se trata de irrecorribilidade da
interlocutória que não se encontra no rol do CPC 2015, mas de
recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual
apelação (razões ou contrarrazões).”
4.2.
No mesmo sentido, ensina Cassio
Scarpinella Bueno, na obra Manual de Direito Processual
Civil, Editora Saraiva, 2016, p. 690/691:
“Importante e substancial alteração proposta desde o
Anteprojeto elaborado pela Comissão de Juristas é a tarifação
dos casos em que é cabível o recurso de agravo de instrumento,
assim entendido o recurso que submete a contraste imediato
pelo Tribunal decisão interlocutória proferida na primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018118-92.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
8
instância ao longo do processo. O objetivo expresso, desde a
exposição de Motivos do Anteprojeto, é o de reduzir os casos
em que aquele recurso pode ser interposto.”
4.3.
E continua o referido autor, tecendo
considerações acerca das hipóteses não abarcadas pelas
previsões do artigo 1.015, da lei adjetiva de 2015:
“Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou
contrarrazões de apelo (art. 1009, §§ 1o e 2o) e, naquele
instante a posteriori, não imediatamente, portanto -, tentar
reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente,
conformar-se com a decisão tal e qual proferida
anteriormente.”
5.
Destarte,
considerando-se
que
a
decisão ora agravada não se amolda a qualquer das
hipóteses
taxativamente
previstas
na
legislação
processual civil em vigor, outra medida não há senão
negar conhecimento ao presente agravo de instrumento, por
absoluta
ausência
de
um
dos
pressupostos
de
admissibilidade recursal.
6.
Obtempere-se,
ademais,
que
não
desconhece este relator a posição atual do C. STJ no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018118-92.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
9
julgamento do Tema Repetitivo no 988 no sentido de
abrandar a taxatividade do rol do artigo 1.015 do
CPC/2015; todavia, não há se falar em aplicação da
referida tese 'in casu', porquanto a questão aqui
discutida não implica, em especial, em urgência na
apreciação.
7.
A jurisprudência desta C. 9a Câmara
de Direito Público corrobora o entendimento acima
expendido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária indenização por
responsabilidade civil do Estado - Interposição de Agravo de
Instrumento contra decisão que deu por encerrada a instrução
ante a ausência de especificação de provas pelas partes -
Inadmissibilidade recursal - Interposição de agravo de
instrumento não prevista no artigo 1.015, do Novo Código de
Processo Civil - Rol taxativo. Inaplicabilidade Tema no 988,
do C. STJ. Ausência dos requisitos da urgência e inutilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação - Recurso não
conhecido.” (AI no 2268837-65.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Rebouças de Carvalho, j. em 01.02.2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. Suspensão da ordem de
levantamento do valor depositado Art. 1.015, do CPC Rol
taxativo Não cabimento do referido recurso. Discussão quanto à
propriedade do imóvel, ademais, que demanda dilação
probatória, incompatível com a sumariedade do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018118-92.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
10
recurso, ou mesmo com a ação de desapropriação Recurso não
conhecido.” (AI no 2269054-11.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Moreira de Carvalho, j. em 23.01.2019);
8.
Assim, uma vez que a decisão que
determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial
não se amolda a qualquer das hipóteses taxativamente
previstas na legislação em vigor, outra medida não há
senão denegar conhecimento ao presente agravo de
instrumento, por absoluta ausência de um dos pressupostos
de admissibilidade recursal.
9.
Ante o exposto, por meu voto, não
conheço do recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator